Tribunal: TJES
Processo: 5002920-58.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Creditamento
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002920-58.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002920-58.2018.8.08.0024

APELANTE
:
INSTUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELAD
A: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em face da r. sentença lançada no evento 1931144, integrada no evento 1931154, que, nos autos de
embargos à execução
fisscal
oposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pelo que denoto, tratam os autos de embargos à execução fiscal manejados pela empresa ora apelada.

Em suas razões iniciais, alega a requerente ser parte passiva na execução fiscal que tem como lastro a CDA Nº 1949/2017, no valor de R$ 605.658,06 (seiscentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), que teve origem em decisão administrativa exarada pelo PROCON no processo administrativo nº 59974303.

Sustenta que o citado processo teve por esteio reclamação realizada por consumidor José Anchises Rodrigues em decorrência de suposta ausência de estorno do valor de R$ 30,64 (trinta reais e sessenta e quatro centavos).

Alega que a multa fixada pro Procon, no importe de R$ 510.737,31 (quinhentos e dez mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) é exorbitante. Alega, outrossim, que há nulidade no processo administrativo.

Em sentença, o ilustre julgador primevo acolheu parcialmente a pretensão autoral, tão somente para reduzir a multa aplicada pelo Procon para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Irresignado, em suas razões (evento 1931157), aduz o recorrente, em suma, que a multa fora aplicada de forma proporcional e razoável, tendo por base as circunstâncias do caso concreto.

Aponta, ademais, que os pedidos principais foram rejeitadas, de forma que deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Estado e, por fim, que os honorários foram fixados de forma exorbitante.

Contrarrazões no evento 1931161 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Conforme alinhavado, alega o recorrente que a multa inicialmente fixada deve ser restabelecida, porquanto firmada de acordo com os parâmetros pertinentes ao caso.

Registro, antes de analisar tal pretensão, ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente desta C. Câmara:

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática.

É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Registro que a autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativa a ausência de devolução do valor de uma parcela alusiva a compra de uma passagem aérea.

Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de cem mil reais, não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

_____________

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Entretanto, observo que o julgador singular condenou tão somente o ente apelante ao pagamento da verba sucumbencial.

Todavia, uma vez que a pretensão autoral não fora totalmente acolhida – notadamente com a extinção do feito executivo – mas tão somente com a redução do valor da multa executada, não há como reconhecer que houve a sucumbência integral do ora recorrente.

Assim, nos casos onde a multa administrativa é reduzida
pela metade
, compreende este Tribunal pela ocorrência de sucumbência recíproca. Veja-se:

(...) 4. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido,
a multa foi reduzida aproximadamente pela metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145025, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

No caso, todavia, a multa fora reduzida para aproximadamente 1/5 (um quinto) da inicialmente fixada, de forma que, considerando tal proporção, tenho que a sucumbência deve ser rateada da mesma forma, ou seja, o ora apelante arcará com 80% (oitenta por cento) da citada verba, ao passo que a empresa apelada suportará os 20% (vinte por cento) restantes.

Por fim, é entendimento desta Colenda Câmara que
“e
mbora as normas contidas no Código de Processo Civil estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios devidos pelo ente público, sua aplicação não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a adoção dos critérios correspondentes ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180253536, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021).

Segundo o mesmo precedente,
“é
admitida a fixação de honorários devidos pelo ente público mediante apreciação equitativa se for evidente que seu arbitramento sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico resultará em valor excessivo, ainda que aplicados os menores percentuais previstos em lei.”

Na espécie, embora de baixa complexidade e o abreviado trâmite processual dos autos em primeiro grau – três anos – a fixação da verba honorária com base no proveito econômico, isto é, o valor reduzido da multa – aproximadamente quatrocentos mil reais – acarretaria, em meu sentir, condenação distanciada da razoabilidade, razão pela qual entendo, diante das peculiaridades do caso concreto, pela fixação da citada verba de forma equitativa, sendo que para tanto fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando a distribuição da sucumbência já realizada neste voto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

*

A SRª DESEMBARGADOR JANETE VARGAS SIMÔES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

Demais documentos do julgamento

Voto

004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5002920-58.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADA: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, em que acompanhou o voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Rememoro que cuidam os autos de “embargos à execução fiscal” visando a anulação da Certidão de Dívida Ativa nº 1949/2017, no valor de R$ 605.658,06 (seiscentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), originada a partir de multa administrativa aplicada à Apelada pelo ora Apelante por violação às normas de proteção ao consumidor.

Infere-se dos autos que o processo administrativo teve por base reclamação realizada por consumidor relativa à suposta ausência de estorno do valor de R$ 30,64 (trinta reais e sessenta e quatro centavos), o que levou à aplicação de multa administrativa no montante de R$ 510.737,31 (quinhentos e dez mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos).

A referida multa administrativa foi reduzida para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela sentença, a qual foi impugnada por recurso exclusivo da autarquia estadual visando a majoração do valor fixado.

Sobreleva registrar que o valor da multa originariamente aplicada pelo órgão estadual encontra-se em descompasso com os montantes hodiernamente fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível, o que se evidencia até mesmo em relação ao valor fixado na sentença, situação que, em princípio, demandaria a redução do referido montante (apelação nº 024120400064, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira; apelação nº 024170079016, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

No entanto, a TAM LINHAS AÉREAS S/A não apresentou recurso em face da sentença, de modo que a diminuição da referida quantia no âmbito do recurso exclusivo do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor implicaria em
reformatio in pejus
, o que não se admite, razão pela qual impõe-se a manutenção do montante estabelecido no
decisum
hostilizado, como concluiu o eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Por fim, comungo com a conclusão alcançada pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, ao acolher a pretensão recursal de repartição da verba honorária sucumbencial, haja vista que a redução da multa administrativa, sem afastá-la integralmente, implica em sucumbência recíproca das partes, devendo a verba honorária ser fixada proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002920-58.2018.8.08.0024

APELANTE
:
INSTUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELAD
A: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em face da r. sentença lançada no evento 1931144, integrada no evento 1931154, que, nos autos de
embargos à execução
fisscal
oposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pelo que denoto, tratam os autos de embargos à execução fiscal manejados pela empresa ora apelada.

Em suas razões iniciais, alega a requerente ser parte passiva na execução fiscal que tem como lastro a CDA Nº 1949/2017, no valor de R$ 605.658,06 (seiscentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), que teve origem em decisão administrativa exarada pelo PROCON no processo administrativo nº 59974303.

Sustenta que o citado processo teve por esteio reclamação realizada por consumidor José Anchises Rodrigues em decorrência de suposta ausência de estorno do valor de R$ 30,64 (trinta reais e sessenta e quatro centavos).

Alega que a multa fixada pro Procon, no importe de R$ 510.737,31 (quinhentos e dez mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) é exorbitante. Alega, outrossim, que há nulidade no processo administrativo.

Em sentença, o ilustre julgador primevo acolheu parcialmente a pretensão autoral, tão somente para reduzir a multa aplicada pelo Procon para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Irresignado, em suas razões (evento 1931157), aduz o recorrente, em suma, que a multa fora aplicada de forma proporcional e razoável, tendo por base as circunstâncias do caso concreto.

Aponta, ademais, que os pedidos principais foram rejeitadas, de forma que deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Estado e, por fim, que os honorários foram fixados de forma exorbitante.

Contrarrazões no evento 1931161 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Conforme alinhavado, alega o recorrente que a multa inicialmente fixada deve ser restabelecida, porquanto firmada de acordo com os parâmetros pertinentes ao caso.

Registro, antes de analisar tal pretensão, ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente desta C. Câmara:

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática.

É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Registro que a autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativa a ausência de devolução do valor de uma parcela alusiva a compra de uma passagem aérea.

Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de cem mil reais, não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

_____________

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Entretanto, observo que o julgador singular condenou tão somente o ente apelante ao pagamento da verba sucumbencial.

Todavia, uma vez que a pretensão autoral não fora totalmente acolhida – notadamente com a extinção do feito executivo – mas tão somente com a redução do valor da multa executada, não há como reconhecer que houve a sucumbência integral do ora recorrente.

Assim, nos casos onde a multa administrativa é reduzida
pela metade
, compreende este Tribunal pela ocorrência de sucumbência recíproca. Veja-se:

(...) 4. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido,
a multa foi reduzida aproximadamente pela metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145025, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

No caso, todavia, a multa fora reduzida para aproximadamente 1/5 (um quinto) da inicialmente fixada, de forma que, considerando tal proporção, tenho que a sucumbência deve ser rateada da mesma forma, ou seja, o ora apelante arcará com 80% (oitenta por cento) da citada verba, ao passo que a empresa apelada suportará os 20% (vinte por cento) restantes.

Por fim, é entendimento desta Colenda Câmara que
“e
mbora as normas contidas no Código de Processo Civil estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios devidos pelo ente público, sua aplicação não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a adoção dos critérios correspondentes ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180253536, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021).

Segundo o mesmo precedente,
“é
admitida a fixação de honorários devidos pelo ente público mediante apreciação equitativa se for evidente que seu arbitramento sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico resultará em valor excessivo, ainda que aplicados os menores percentuais previstos em lei.”

Na espécie, embora de baixa complexidade e o abreviado trâmite processual dos autos em primeiro grau – três anos – a fixação da verba honorária com base no proveito econômico, isto é, o valor reduzido da multa – aproximadamente quatrocentos mil reais – acarretaria, em meu sentir, condenação distanciada da razoabilidade, razão pela qual entendo, diante das peculiaridades do caso concreto, pela fixação da citada verba de forma equitativa, sendo que para tanto fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando a distribuição da sucumbência já realizada neste voto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002920-58.2018.8.08.0024

APELANTE
:
INSTUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELAD
A: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON
–
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
VERBA HONORÁRIA EM VALOR DISTANCIADO DA RAZOABILIDADE – FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

2.
No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3.
Registro que a autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativa a ausência de devolução do valor de uma parcela alusiva a compra de uma passagem aérea.

4.
Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de cem mil reais, não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste.

5.
O julgador singular condenou tão somente o ente apelante ao pagamento da verba sucumbencial. Todavia, uma vez que a pretensão autoral não fora totalmente acolhida – notadamente com a extinção do feito executivo – mas tão somente com a redução do valor da multa executada, não há como reconhecer que houve a sucumbência integral do ora recorrente.

6.
É entendimento desta Colenda Câmara que
“e
mbora as normas contidas no Código de Processo Civil estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios devidos pelo ente público, sua aplicação não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a adoção dos critérios correspondentes ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180253536, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021).

7.
Segundo o mesmo precedente,
“é
admitida a fixação de honorários devidos pelo ente público mediante apreciação equitativa se for evidente que seu arbitramento sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico resultará em valor excessivo, ainda que aplicados os menores percentuais previstos em lei.”

8.
Na espécie, embora de baixa complexidade e o abreviado trâmite processual dos autos em primeiro grau – três anos – a fixação da verba honorária com base no proveito econômico, isto é, o valor reduzido da multa – aproximadamente quatrocentos mil reais – acarretaria, em meu sentir, condenação distanciada da razoabilidade, razão pela qual entendo, diante das peculiaridades do caso concreto, pela fixação da citada verba de forma equitativa, sendo que para tanto fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando a distribuição da sucumbência já realizada neste voto.

9.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.